Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700894-45.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ALINE MARIA DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A., contra sentença (Id 48328731) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de Aline Maria de Jesus, extinguiu o feito sem resolução do mérito, pela perda de interesse de agir do credor em razão da não localização do veículo e a demonstração pelo credor de falta de pretensão de converter o pleito em execução, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC. Condenou o banco autor ao pagamento das despesas processuais, sem honorários advocatícios. Em razões recursais (Id 40604160), o apelante requereu, em suma, o conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação. Preparo recolhido (Ids 48328737 e 48328738). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 48328740). Em 7/7/2023 foi juntada petição pelo apelante (Id 48713484) requerendo a “EXTINÇÃO dos autos, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o requerido efetuou o pagamento de sua dívida, objeto do contrato em discussão nesta demanda”. Alega ter havido acordo extrajudicial para quitação do contrato objeto da lide “por meio de pagamento de boleto, portanto, não possui minuta de acordo assinada pelas partes”. Alternativamente “requer, o autor, a desistência do feito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, com sua respectiva baixa em cartório”, “bem como o deferimento da expedição do ofício de desbloqueio endereçado ao órgão de trânsito, caso exista restrição oriunda deste Juízo e por fim, autorização para promover a substituição de eventual documento original entranhado aos autos por cópias reprográficas autenticadas”. Informa desistir do prazo recursal, “propugnando pela certificação do trânsito em julgado independente do decurso de prazo”. É o relato do necessário. Decido. Recebo a presente petição como manifestação de desistência do recurso pelo apelante, uma vez que incabível a extinção da demanda no presente momento processual, tampouco a homologação do acordo noticiado, mas cujos termos não foram apresentados a exame do Poder Judiciário. Pois bem. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Assevero que as questões relativas a eventuais baixas de gravames ou expedição de ofícios deverão ser decididas pelo juízo de origem. Por fim, considerando que o apelante expressamente renunciou ao direito de recorrer, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado da apelação e procedida a baixa na distribuição. Após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora